Tribunal: TJMT
Processo: 1019476-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019476-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), AMAURY MILOME SOUSA - CPF: 027.970.131-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (IMPETRANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER CABÍVEIS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 2o, §§ 2o, 3o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REQUERIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA A DO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

2.

Logo, verificado o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, sem que a instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau tenha sido efetivamente iniciada, já que sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória, resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a de seus paradigmas, os quais foram beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor dos corréus.

3.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições não prisionais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS

PACIENTE

AMAURY MILOME SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o
paciente está preso por tempo excessivo
, sem que a instrução criminal do feito originário tenha sido encerrada, uma vez que recolhido em cárcere desde a data de
14/03/2018
, quando cumprido o mandado prisional expedido em seu desfavor, e, até o momento, sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória.

Nessa esteira, assevera que o increpado faz jus à
extensão do benefício
concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, porque sustenta que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas,
sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie
, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Por tudo o que expõe, a impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante o relaxamento ou revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.

A ordem veio instruída com os documentos de ID 28987474 ao ID 28987477.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense ao Exmo. Des. Márcio Vidal que indeferiu a tutela de urgência reclamada (ID 28998477).

Posteriormente, distribuídos os autos a este Relator, por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1018690-19.2019.8.11.0000, a decisão que negou a tutela de urgência reclamada foi ratificada (ID 29839473).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 31976993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 33341975).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Amaury Milome Sousa
foi recolhido ao cárcere de forma cautelar no dia
14/03/2018
por supostamente integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, a qual teria cometido diversas ações delituosas contra os órgãos de Segurança Pública, como incêndio em viaturas do Sistema Socioeducativo, disparos de arma de fogo na 1a Delegacia de Polícia daquele local e incêndio na casa de um agente penitenciário, dentre outros delitos.

Encerrado o Inquérito Policial, a denúncia foi ofertada dando o paciente como incurso nas penas do art. 2o §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, cuja ação penal foi distribuída sob o n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, sendo a peça acusatória recebida na data de
20/06/2018
, com a determinação da citação pessoal dos acusados e a devida expedição de cartas precatórias, já que a maior parte deles encontra-se custodiada fora da comarca de Cuiabá.

A resposta à acusação do favorecido nessa ordem foi apresentada em
09/10/2018
.

Posteriormente, em relação aqueles denunciados que não foram localizados, foi determinado o desmembramento do feito, persistindo o trâmite processual da ação penal 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 em face de 45 (quarenta e cinco) acusados, dentre os quais, o increpado.

Em
15/10/2019
, dando cumprimento à determinação exarada pela c. Terceira Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, a d. juíza
a quo
substituiu a prisão preventiva de diversos acusados por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. No entanto, em relação ao paciente, manteve o enclausuramento provisório, por considerar que ele ocupa posição de liderança na facção criminosa, a tornar a situação fático-processual dele diversa dos paradigmas.

Nesse ínterim, cabe frisar, ainda, que diversos pedidos de liberdade foram protocolados por todos os denunciados, sendo oportunamente analisados pela d. magistrada singular, a qual também prestou as devidas informações nos variados
habeas corpus
impetrados nesta instância revisora.

E, atualmente, conforme informou a d. autoridade tida por coatora no presente
mandamus,
após a juntada de todas as respostas à acusação, o processo encontra-se apto para a designação da audiência de instrução.

Pois bem. Nada obstante o entendimento da d. magistrada de 1o grau seja em sentido contrário,
considero oportuno e viável, na hipótese versada, a concessão ao paciente da extensão do benefício conferido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000
, no qual também fui o relator e, nos termos do voto por mim proferido, durante a sessão de julgamento realizada na data de
02/10/2019
, à unanimidade, esta c. Terceira Câmara Criminal concedeu a ordem e substituiu a prisão preventiva deles por medidas substitutivas dispostas no art. 319 do CPP, cujo julgado ementado a seguir reproduzo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– ART. 2o, §§2o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS –
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO,

EM RELAÇÃO AO PACIENTE

JHONISCLEY VIEIRA BRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO:

AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO
– CUSTÓDIAS QUE PERDURAM POR TEMPO DEMASIADAMENTE EXCESSIVO - PROCESSO NA FASE INICIAL (RESPOSTA À ACUSAÇÃO) HÁ MAIS DE UM ANO – DEMORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Preliminar
: Na inexistência de fatos novos, não se admite a impetração do
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado, em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Assim, já tendo sido analisadas e julgadas pela c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT, em outro
writ
anteriormente impetrado em favor do paciente Jhoniscley Vieira Brito, as alegações de inidoneidade da fundamentação dependida no decreto segregatício, de ausência do
periculum libertatis
, de suficiência das restrições menos severas do art. 319 do CPP, principalmente diante das aventadas condições pessoais abonatórias que ele possui, e de violação ao princípio da homogeneidade, impede-se a reapreciação de tais matérias por este e. Sodalício, a ensejar a extinção parcial do feito, sem exame do mérito em tais pontos.

2.
Mérito
: Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral para o d. julgador, haja vista a possibilidade de serem dilatados diante das vicissitudes do caso concreto, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

Desta feita, embora não se desconheça a maior complexidade do processo [45 réus e necessidade de expedição de cartas precatórias], estando o feito na fase embrionária há mais de um ano [fase de resposta à acusação], sem que o d. magistrado singular tenha tomado uma das medidas do art. 397 ou do art. 399 do CPP e inexistindo motivos para se acreditar que a instrução criminal se desenvolva de forma célere, uma vez que nem mesmo há previsão de data para a realização da audiência de instrução, conclui-se pela demora injustificada, a tornar imperioso o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo.

Ordem concedida, para substituir as prisões preventivas dos pacientes por restrições menos gravosas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá analisar a situação dos corréus não pleiteantes, a fim de verificar a possibilidade de estender-lhes o benefício ora concedido aos favorecidos neste
mandamus
, fazendo incidir a regra do art. 580 do CPP”.

E dessa forma entendo porque, tanto
Amaury Milhome Sousa
quanto os coacusados
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
respondem a mesma ação penal por supostamente integrarem a mesma organização criminosa e, assim como os seus paradigmas, encontra-se preso cautelarmente por tempo demasiadamente excessivo, visto que recolhido em cárcere desde a data de
14/03/2018
, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sito efetivamente iniciada, pois sequer existe data designada para a audiência instrutória.

À vista disso, assim como frisado no voto proferido no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, “
forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
, uma vez que a denúncia foi recebida há mais de um ano e, até o momento, sequer houve a análise das respostas à acusação dos acusados pelo d. julgador, havendo, pois, imprevisibilidade de data para a realização da audiência instrutória, a caracterizar o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réus presos,
a tornar
ilegal a manutenção de suas prisões preventivas
”.

Logo, porque a ordem concedida aos corréus
fundou-se em elemento de caráter exclusivamente objetivo
– constrangimento ilegal por excesso de prazo – e estando o paciente na mesma situação fático-processual dos paradigmas, não me restam dúvidas de que também faz jus ao benefício da liberdade provisória condicionada às restrições menos gravosas.

Há de se frisar, nesse aspecto, que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito seja despendido um tratamento igualitário a todos. Com isso, infere-se pela possibilidade de se estender o resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes,
nos termos do que preconiza o art. 580 do CPP
,
in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

E, nada obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
Pedido de extensão. Habeas corpus
. Corrupção passiva e formação de quadrilha. Fraudes em benefícios previdenciários. Condenação. Manutenção da custódia cautelar. Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. Gravidade em abstrato insuficiente para justificá-la. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal.
Identidade de situações. Pedido de extensão deferido
.
1. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra corréu em situação idêntica àquela imputada ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida ao corréu, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
2. Pedido deferido”
(HC 109709 Extn, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. SIMILITUDE DE SITUAÇÃO PROCESSUAL
.

INEXISTÊNCIA

DE

EMPECILHO

INERENTE

A CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP. POSSIBILIDADE
. PEDIDO DEFERIDO.

1. Demonstrada a similitude da situação processual do requerente com a do paciente, deve-se estender a ordem, eis que não se verifica a existência de qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que a obstaculize, sendo aplicável, pois, o artigo 580 do Código de Processo Penal.

2. Pedido de extensão deferido, para que o requerente possa aguardar ao julgamento em liberdade, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso”
(PExt no HC 348.899/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016) (grifei).

Não destoa a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)”. (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Portanto, em observância ao princípio da isonomia, resta induvidosa a necessidade de conceder ao paciente a liberdade provisória cumulada com providências cautelares diversas do cárcere, assim como ocorreu com os corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, uma vez que caracterizada a coação ilegal por excesso de prazo a que está submetido.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
AMAURY MILOME SOUSA,

para lhe
estender, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
,
por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, e
substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319, CPP)
, cuja fixação ora
determino ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o qual deverá, também, expedir o
competente
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020